Tribunal: STF
Processo: RE 388471
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS
DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação da
 correção monetária, em matéria fiscal, sem lei que a preveja.
Precedentes.
II. - Agravo não provido.